Tribunal: TJDFT
Processo: 0729774-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0729774-64.2020.8.07.0001 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES DESPACHO Encaminhem-se ao Juízo a quo, com baixa. Intimem-se. Brasília, 28/09/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator